Tribunal: TCU
Processo: 001.652/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil instituída por Ney Nunes de Oliveira Fortes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil de Celi Fortes de Fortes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Súmula-TCU 106); 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.3.2. no prazo de quinze dias, convoque a interessada para que escolha entre a vantagem "opção" ou a vantagem de "quintos/décimos", esclarecendo-lhe que a percepção cumulativa carece de amparo legal; 9.3.3. após o exercício da escolha pela beneficiária, providencie a emissão de novo ato de pensão, com a estrutura remuneratória devidamente regularizada, excluindo a parcela de menor valor em caso de omissão pela interessada, submetendo o novo ato a esta Corte por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.